Tribunal: CARF
Processo: 10880.911534/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.911534/2017-13
ACÓRDÃO
3302-015.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/03/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
Nos termos do art. 65, do RICARF, existindo obscuridade, omissão,
contradição ou erro material, acolhem-se os Embargos de Declaração.
PARCELAMENTO DA COPA
Não há previsão legal para colocar débitos extintos em parcelamento e
solicitar a restituição dos respectivos valores.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, para suprir a omissão apontada, analisando o fundamento em
questão nos termos do voto condutor, sem efeitos infringentes. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-015.120,
de 21 de agosto de 2025, prolatado no julgamento do processo 10880.911533/2017-61,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda(substituto[a] integral),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lázaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911534/2017-13
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Embargos opostos pela Recorrente face a decisão constante em
acordão assim ementado:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE QUANTO A
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO PLEITEADO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL.
Inexiste direito creditório disponível para fins de restituição quando, por conta da
vinculação de pagamento a débito do próprio interessado, o crédito analisado não
apresenta saldo disponível, porque os valores respectivos já haviam sido alvo de
aproveitamento, através de um pedido de compensação.
Recurso Voluntário Negado
Direito Creditório Não Reconhecido
O Embargante sustenta que o Acórdão apresenta os seguintes vícios:
A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão quanto ao argumento
de que os débitos declarados em DCOMP foram parcelados no parcelamento
intitulado “REFIS da Copa” e que, portanto, o saldo credor estaria disponível para
ser restituído
Os Embargos de Declaração foram admitidos em Despacho de Admissibilidade, após
análise das alegações e cabimento, dentro do previsto no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com os dizeres abaixo:
De fato, a decisão embargada não apreciou tal argumento, decidindo, inclusive,
que não havia saldo a restituir, em razão de sua utilização em uma declaração de
compensação anteriormente requerida, declaração esta cujos débitos são o objeto
do argumento não apreciado.
Assim, os Embargos de Declaração opostos foram admitidos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911534/2017-13
3
ADMISSIBILIDADE
Acolho os Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos de
admissibilidade ora exigidos.

MÉRITO
A controvérsia cinge-se em verificar se os documentos/pleitos aqui
acostados não foram apreciados, conforme Omissão alegada pela
Embargante.
Compulsando os autos verifico que a questão suscitada nos Embargos não
foi enfrentada no Acórdão, ou seja, não ocorreu manifestação sobre o
“Parcelamento da Copa”.
Passemos a analisar o caso em tela;
QUANTO À ALEGAÇÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DA DCOMP no
13245.44708.211209.1.3.04-8025.
Trata-se da Dcomp de no 13245.44708.211209.1.3.04-8025, que gerou o
processo no 10880.924.611/2012-82, cujo resultado foi Homologação
Parcial conforme quadro abaixo:
VALOR TOTAL DO DARF
R$ 236.269,68
DATA DE ARRECADAÇÃO DO DARF
29/12/2005
VALOR DO CRÉDITO SOLICITADO
R$ 17.860,23
VALOR DO CRÉDITO RECONHECIDO
R$ 17.607,56
VALOR DO DÉBITO RESTANTE (PRINCIPAL)
R$ 371,35

Ou seja, o valor que ficou devedor do débito foi de R$ 371,35 + Multa +
Juros.
O Despacho decisório foi emitido em 03/04/2012, com ciência em
16/04/2012, dentro do prazo de homologação e a Manifestação da
Recorrente foi INTEMPESTIVA, acarretando o arquivamento do citado
processo de Declaração de Compensação, encerrando-se em termos
administrativos.
Ressalte-se que o valor que foi reconhecido no Direito Creditório é
exatamente o valor que consta da DCTF retificadora do contribuinte.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911534/2017-13
4
No presente caso, trata-se do Pedido de Restituição de pagamento maior
e/ou indevido do mesmo DARF e valores já citados, por meio da PER no
27081.48876.300709.1.2.04-3836, cujo pleito foi INDEFERIDO em
05/04/2017, com indicação que o crédito associado já havia sido
totalmente utilizado na DCOMP no 13245.44708.211209.1.3.04-8025, que
gerou o processo no 10880.924.611/2012-82, cujo resultado já foi
devidamente explicitado acima.
Em seu Recurso Voluntário, fls. 3, esclarece:
Neste ínterim, oportuno esclarecer, que o saldo do crédito apurado e objeto
de pedido de compensação via DCOMP n.o 13245.44708.211209.1.3.04-
8025, não foi homologado, conforme de se depreende do despacho
decisório abaixo que indeferiu o pedido de compensação nos seguintes
termos:

Pela análise dos dados apresentados percebe-se que pode ter ocorrido
equivoco por parte da Recorrente, pois a maior parte dos débitos foi
homologada, conforme tabela abaixo:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911534/2017-13
5

Conforme quadro acima, a homologação ocorreu da seguinte forma:
TOTAL DO DÉBITO
R$ 26.249,18
100,00 %
TOTAL HOMOLOGADO
R$ 25.877,83
98,58 %
VALOR NÃO HOMOLOGADO
R$ 371,35
1,41 %
Ou seja, apenas 1,41 % do débito não foi homologado, demonstrando
equívoco por parte da Recorrente na interpretação do Despacho Decisório.
QUANTO ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO NO PARCELAMENTO DA COPA
Ressalta a Recorrente às fls. 4 de seu Recurso Voluntário:
Por outro lado, importante ressaltar que a DCOMP no
13245.44708.211209.1.3.04-8025 perdeu seu objeto, uma vez que a
Recorrente incluiu os débitos com os quais pretendia compensar o saldo de
crédito apurado, no Programa Especial de Parcelamento intitulado “REFIS
da Copa” o que pode ser analisado pelo extrato de parcelamento anexo
(Doc. 01).
A Recorrente ao aderir no “REFIS da Copa”, os débitos que pretendia
compensar com o saldo de crédito apurado no PER no
27081.48876.300709.1.2.04-3836, insurgiu-se novamente no seu direito
creditório de ter o seu pedido de ressarcimento analisado.
Isto porque, é consequência lógica que havendo perda de objeto da DCOMP,
por vinculação dos débitos que se pretendiam compensar ao “REFIS da
Copa”, remanesce o direito creditório da Recorrente apurado no PER, frisa-
se, decorrente de pagamento a maior devidamente retido em DCTF
retificadora, devendo, portanto, ser analisado e restituído.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911534/2017-13
6
Dessa forma, clarividente que a Recorrente não utilizou o saldo do crédito
tributário apurado no PER no 27081.48876.300709.1.2.04-3836, para
compensar com outros débitos administrados pela Receita Federal.
Dessa forma, se requer desde já a reforma integral do V. Acórdão recorrido,
para o fim de reconhecer o direito crédito da Recorrente vinculado ao PER
no 27081.48876.300709.1.2.04-3836, inclusive para que possa vincular o
referido Pedido de Restituição(PER) a futuras Declarações de Compensações
DCOMPs que possam vir a ser utilizada

Pela leitura dos argumentos elencados depreende-se que a intenção da
Recorrente é cancelar os efeitos da Dcomp no 13245.44708.211209.1.3.04-
8025, que foi homologada em cerca de 98,58 % dos débitos elencados,
com Despacho decisório emitido em 03/04/2012, com ciência em
16/04/2012, com manifestação considerada intempestiva pela Unidade da
Receita Federal, estando encerrado administrativamente.
Não consta nos Autos nenhum pedido de Cancelamento e/ou Revisão dos
débitos já apontados que seriam alvo de eventual parcelamento.
Percorrendo também as informações do Processo verifica-se recibo do
Parcelamento da Copa, com data de 21/08/2014, na modalidade para
pagamento à vista com utilização de Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo
Negativa de CSLL para liquidação de Multas e juros, da Lei no 12.996/2014.
Não há nenhuma relação de processos ou débitos discorridos para
eventual Parcelamento.
Normalmente nos citados Parcelamentos ditos como “especiais”, elencam-
se saldos devedores de débitos ou processos que estejam em discussão
administrativa ou judicial, com a respectiva desistência.
Não há previsão legal para colocar débitos extintos e solicitar a restituição
dos respectivos valores.
Frise-se que o valor do Direito Creditório do pagamento indevido e/ou a
maior também não é objeto de contestação pela Recorrente no presente
processo.
Conforme amplamente demonstrado, não assiste razão à Recorrente.

Nesse sentido, voto por conhecer e acolher os Embargos de Declaração
para sanar a omissão apontada julgando os pedidos do contribuinte, sem
efeitos infringentes.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.122 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.911534/2017-13
7
Assim, a ementa do Acórdão CARF deve incluir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/2005
PARCELAMENTO DA COPA
Não há previsão legal para colocar débitos extintos em parcelamento e
solicitar a restituição dos respectivos valores.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer e acolher os
Embargos de Declaração, para suprir a omissão apontada, analisando o fundamento em questão,
sem efeitos infringentes.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 128
DF CARF MF
Original